Tribunal: STF
Processo: Rcl 72421
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mauro Gilberto Fantini contra ato do Ministro Relator do ARE 2.620.764 do Superior Tribunal de Justiça, para garantir a observância da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR).



    O reclamante sustenta que:



    2. No caso dos autos, durante a tramitação do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, pleiteou-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 26-C, da Lei Complementar 64/90, de modo a viabilizar a candidatura do ora reclamante, aduzindo, essencialmente, a incidência da Lei 14.230/21 e a inexistência de ato de improbidade administrativa, em consonância com o tema 1199 da repercussão geral. (doc. 1, p. 2)



    No caso, o reclamante alega que não esgotou as instâncias ordinárias. No entanto, afirma que a sua reclamação deve ser excepcionalmente conhecida, em razão da proximidade das eleições municipais.



    Segundo o reclamante:



    [...] tal fato, contudo, não impede o trâmite da presente reclamação porque também conforme a jurisprudência deste Tribunal, o esgotamento das instâncias ordinárias deve ser relativizado em situações excepcionais, como no caso dos autos, que envolve a capacidade eleitoral passiva de candidato e a escolha democrática do governante. (doc. 1, p. 2).



    Ao final, requer:



    iv) a procedência da reclamação para que seja cassada definitiva a decisão reclamada, suspendendo os efeitos da condenação exarada nos autos do AREsp 2620764/SP, eis que proferida em manifesta violação ao quanto decidido no julgamento do TEMA 1199 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Como reconhece o reclamante, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Assim, a princípio, não seria o caso de conhecimento da reclamação constitucional.



    Todavia, diante da urgência alegada e em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 488 do Código de Processo Civil), excepcionalmente, julgo o pedido. 



    Por oportuno, esclareço que a relativização da exigência do esgotamento das instâncias ordinárias é possível, em situações excepcionais, como é o caso dos autos:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido. (Rcl 61944 AgR/PA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/5/2024 - grifei) 



    O Tema 1.199 RG do Supremo Tribunal Federal tem a seguinte redação:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Naquela oportunidade, então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em razão de conduta dolosa (e não culposa) do agente. No entanto, no precedente vinculante não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.  



    Após examinar detidamente os autos, entendo que a condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas. Portanto, não houve desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199/RG, o que ocorreria se as decisões tivessem fundamento na existência de condutas culposas. 



    De toda forma, no caso concreto, a decisão reclamada atribui a existência de dolo específico (e não somente genérico) na conduta do reclamante:



    Os fatos como reconhecidos pela origem dão conta da prática de improbidade administrativa tipificada nos arts. 10, I, VIII e XII da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) mediante dolo, que se poderia dizer específico, refugindo, em princípio, do âmbito do que manifestado pelo Supremo quando do julgamento do ARE 843.989/PR. (doc. 17, p. 3 - grifei)



    O dolo específico também está fixado no acórdão do TJSP que manteve a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau:



    Tudo isso, e o mais descrito neste voto, redundou na conduta ímproba descrita na petição inicial, com desvio de valor expressivo, a se concluir não restar dúvida sobre conluio entre os apelantes para o direcionamento das contratações em favor da empresa gerida por Márcia, sempre sob estreita participação do ex-prefeito. (doc. 7, p. 81 - grifei)



    Portanto, nesse ponto, inexiste também aderência estrita ao precedente vinculante fixado no Tema 1.199 RG.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



     1. Revela-se a ausência de aderência estrita entre o ato apontado como reclamado e o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que restou incontroverso nos autos de origem a existência de prática dolosa de ato de improbidade administrativa, hipótese não abarcada pelo Tema 1.199 da Repercussão Geral, cuja tese permite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 somente aos atos de improbidade administrativa culposos.



     2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para conhecimento da matéria em sede reclamatória.



     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 57.235-AgR/MG, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023; grifei)



     



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



      1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



     2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



     3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 64.233-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/3/2024; grifei)



     Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 57.235/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2022; Rcl 66.284/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/3/2024; e Rcl 67.350/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/2024.



    Por fim, observo que a condenação do reclamante deu-se em razão de prática de ato doloso (com dolo específico, conforme observado na decisão reclamada), com fundamento nos artigos 10, I, VIII e XII da Lei de Improbidade Administrativa (vide doc. 16, p. 12).



    Ou seja, o reclamante foi condenado às penas de improbidade administrativa por atos que causaram dano ao erário (art. 10 da LIA) e não somente por praticar atos contrários aos princípios da administração pública (art. 11 da LIA) .



    Assim, observo que também não há aderência estrita ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.678/DF, que suspendeu a vigência da penalidade de “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” prevista na redação original do inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. Isso porque tal dispositivo era aplicável somente para condenações fundamentadas no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.



    Posto isso, em razão da urgência e em favor do princípio da primazia do julgamento do mérito, conheço excepcionalmente da reclamação constitucional e julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator